Tribunal: TJDFT
Processo: 0705267-22.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa. juizado especial criminal. direito penal. crime de ameaça. art. 147 do cp. autoria e materialidade confirmadas. ânimo calmo e refletido. desnecessidade. provas suficientes para a condenação. violenta emoção. não configurada. apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela ré, contra sentença que julgou procedentes a pretensão deduzida na denúncia para condenar a ré como incursa nas penas do art. 147, caput, do CP, aplicando-lhe a pena de 1 mês e 18 dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Ao final, a pena foi substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 74397937). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 75464443).

II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes para condenação, bem como se a conduta praticada pela ré é típica. Questiona-se, ainda, a possibilidade de aplicação da atenuante da violenta emoção após injusta provocação da vítima.

III. Razões de decidir.
4. A autoria e materialidade do delito de ameaça estão evidenciados pelos elementos e pelas provas constantes dos autos, em especial pelo TC no 176/2023 - 16o DP, termos de declaração e prova oral colhida em Juízo. Com efeito, a vítima relatou em audiência que a ré entrou na loja, pegou dois sucos de caixinhas e foi para trás de uma prateleira. Após, viu a ré puxando a calça para guardar os sucos. Nisso, falou para a ré devolver os sucos, quando a ré ficou nervosa e disse que ia esperar a depoente lá fora para agredi-la. Além disso, a ré se sentou na frente da loja e ficou a tarde inteira gritando. Por seu turno, os policiais militares chegaram ao local e avistaram a ré em frente à padaria. Ela estava bastante nervosa e gesticulando muito. Informaram que a confusão se deu em razão de a funcionária do estabelecimento ter notado possível furto, momento em que Ingrid passou a gritar, saiu da padaria e começou a ameaçá-la, chamando-a para a briga e a xingando.
5. As declarações da vítima e dos policiais militares são harmônicas e coesas, não deixando dúvidas que a ré ameaçou de agredir a autora, são provas suficientes do crime de ameaça.
6. Ressalte-se que na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor, notadamente porque o estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. Portanto, não é circunstância apta a afastar a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP). Ademais, o delito de ameaça é um crime formal, cuja consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento da promessa do agente ativo em lhe causar mal injusto e grave, não importando a ocorrência do resultado naturalístico.
7. Quanto à aplicação da atenuante de prática de crime sob o domínio de violenta emoção, razão não assiste à apelante, porquanto não há evidência de provocação injusta da vítima. Isso porque a prova oral demonstrou a vítima observou a ré em atitude suspeita e a interpelou sobre o pagamento dos produtos, o que não justifica a alegação de provocar na ré a influência de violenta emoção. Assim, incabível é a aplicação da atenuante.

IV. Dispositivo.
8. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão.